Tribunal: TJSP
Processo: 1114273-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Apelação – Locação – Shopping Center – Área reservada a fumantes – Ação de obrigação de fazer promovida pela locatária em face do locador objetivando a alteração do local reservado ao "Fumódromo" – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Conquanto o e-mail de fls. 67 demonstre que houve, de fato, o desconforto inicial relatado pela autora em razão do odor das fumaças provenientes de

Ementa:
Apelação – Locação – Shopping Center – Área reservada a fumantes – Ação de obrigação de fazer promovida pela locatária em face do locador objetivando a alteração do local reservado ao "Fumódromo" – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Conquanto o e-mail de fls. 67 demonstre que houve, de fato, o desconforto inicial relatado pela autora em razão do odor das fumaças provenientes de cigarros, cachimbos e charutos dos usuários do denominado "Fumódromo", instalado nas proximidades de sua loja, nada há nos autos a indicar que referido problema ainda persista atualmente por conduta atribuída ao réu. Nesse sentido, de rigor destacar que o imóvel objeto da relação ex locato está localizado dentro de um Shopping Center, o qual, por sua vez, tem a liberdade de direcionar a utilização de certas áreas comuns, não só em razão do que foi estabelecido em contrato, mas também e sobretudo para cumprir determinações legais, como, aliás, é o caso da instalação de uma área reservada aos fumantes. Inteligência da Cláusula 4a do IPCC - Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi c.c. art. 54 da Lei de Locação e arts. 1o. e 4o. da Lei Municipal no 14.805/2008. De mais a mais, nada há nos autos a indicar que a invasão do odor desagradável de fumaça ainda persista na loja da autora após a intervenção levada a efeito pela equipe técnica de manutenção e engenharia do réu, no tocante ao "fechamento de um alçapão vazado que existia no forro externo (acima do passeio externo), pois identificamos que esse era o ponto de maior sucção de fumaça, pois era o ponto mais próximo do fumódromo" (sic), bem como à orientação para que o sistema de ar condicionado da autora não fosse desligado na loja, tendo em vista que a pressão positiva do ar-condicionado ligado impedia a entrada de fumaça no local. De fato, cabendo ressaltar que instada a produzir provas, a autora, ora apelante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não se interessando pela dilação probatória, o que era imprescindível in casu para demonstrar o quanto por ela alegado, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Vale dizer, a autora não se interessou em produzir prova técnica pericial, como lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC) a qual, frise-se, era necessária para demonstração dos fatos por ela articulados, dentre os quais a comprovação de que mesmo após a intervenção e manutenção da ligação do sistema de ar-condicionado o odor proveniente do "Fumódromo" ainda persiste. Destarte, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Bem por isso, inclusive, sem razão a autora, ora apelante, ao questionar o descumprimento, pelo réu/apelado, de normas nacionais e internacionais, quais sejam: Portaria Interministerial TEM/MS n. 2647 de 4/12/2014 e artigo 8o da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, emitida pela OMS. Outrossim, não colhe êxito a discussão armada pela autora em relação ao incômodo causado pelo ar-condicionado ligado, tendo em vista a possibilidade de regular sua temperatura para grau mais adequado ao ambiente. Raciocínio análogo aplica-se em relação ao propalado custo gerado com a ligação do sistema de ar-condicionado na loja, pois, ao que se tem nos autos, essa despesa é dividida com os demais lojistas, não se tendo provas, outrossim, de eventual gasto exorbitante ou desproporcional a demonstrar a abusividade de tal cobrança, máxime quando demonstrado que a utilização de tal equipamento é necessária para resguardar a ausência de odor desagradável na loja da autora, associada ao cumprimento de determinação legal, no tocante à reserva de área própria para fumantes. Logo, não há que se falar em violação, pelo réu/apelado, ao disposto no art. 22, inc. II, da Lei de Locação. – Recurso improvido.